Tribunal: TJBA
Processo: 8013540-74.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013540-74.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEDSON FERREIRA COSTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NAS PROVAS. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de duas tentativas de homicídio qualificado, em concurso material, fixando a pena em 28 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) saber se há ilegalidades na fixação da pena-base, com bis in idem e fundamentação genérica; (iii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a correta fração de redução pela tentativa; (iv) saber se os valores fixados a título de danos morais observam os critérios de proporcionalidade e capacidade econômica do réu. III. Razões de decidir 3. A anulação do julgamento do Júri somente é possível quando o veredito for arbitrário e dissociado das provas, o que não se verifica quando os jurados optam por versão fática amparada em robusto conjunto probatório. 4. A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos e não pode se basear em juízos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 5. Configura bis in idem a utilização dos mesmos fatos para negativar circunstâncias judiciais e, simultaneamente, para fundamentar agravante na segunda fase da dosimetria. 6. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida quando a tese defensiva é debatida em plenário, sendo possível sua compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima. 7. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do iter criminis, sendo cabível a redução máxima quando o perigo ao bem jurídico se mostra significativamente menor. 8. O valor mínimo indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a hipossuficiência econômica do réu. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que opta por uma das versões fáticas amparadas no conjunto probatório. 2. É indevida a valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime fundada em elementos genéricos ou já considerados em outra fase da dosimetria. 3. A confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida e pode ser compensada com agravante quando debatida em plenário. 4. A fração de redução pela tentativa deve refletir o grau de execução do delito. 5. O valor mínimo de indenização deve observar a proporcionalidade do dano e a capacidade econômica do réu.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 69, 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 387, IV, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.328.456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013540-74.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante JEDSON FERREIRA COSTA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.